Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700872-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: INCPP – Instituto Nacional de Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INCPP – Instituto Nacional de Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência (Id. 27300504) contra o acórdão (Id. 26906476) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator